Tribunal: TJDFT
Processo: 0704673-73.2021.8.07.0006
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2021-12-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. FAMÍLIA. INDEFERIMENTO DE PROVA. COMPROVAÇÃO DE OUTRAS FONTES DE RENDA DO GENITOR/APELADO. PONTO INCONTROVERSO. PROVA DESNECESSÁRIA. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA. AÇÃO DE EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS. FILHA MAIOR. MATRÍCULA EM CURSO SUPERIOR EM UNIVERSIDADE PRIVADA COM BOLSA DE ESTUDOS. OBRIGAÇÃO ALIMENTÍCIA DECORRENTE DO VÍNCULO DE PARENTESCO. PERMANÊNCIA DA NECESSIDADE DE ALIMENTOS. INCAPACIDADE CONTRIBUTIVA DO ALIMENTANTE NÃO DEMONSTRADA. OBSERVÂNCIA DO BINÔMIO NECESSIDADE/POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.
1. Se inexiste controvérsia acerca da modificação das condições financeiras do alimentante, ora apelado, afigura-se desnecessária a produção de prova no sentido de demonstrar a existência de fontes de renda não declaradas, o que justifica o indeferimento do pleito pelo Juízo a quo. Preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa rejeitada.
2. A obrigação alimentar está sujeita à cláusula rebus sic stantibus, razão pela qual se admite a revisão dos alimentos na hipótese de comprovada alteração superveniente da situação financeira de quem os supre ou recebe, observado o binômio necessidade/possibilidade, nos termos do art. 1.699 c/c art. 1.694, § 1o, do CC.
3. O conjunto probatório não revela a incapacidade contributiva do autor/alimentante, ora apelado, seguindo inalteradas as necessidades da alimentada, ora apelante, que, embora tenha atingido a maioridade civil, está matriculada em curso superior em universidade privada com bolsa de estudos de 100% (cem por cento), necessitando do suporte financeiro de seus genitores, porquanto não há provas de que exerça atividade remunerada.
4. Recurso conhecido e provido.